Tribunal: TJES
Processo: 5038635-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5038635-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO BRAZ DA SILVA

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VINCULAÇÃO
AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase deinvestigação social do Processo Seletivo Simplificado de DesignaçãoTemporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário – Edital n.o001/2023, promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo doEspírito Santo (IASES). O apelante impetrou mandado de segurançaalegando violação ao princípio da presunção de inocência, pois suacontraindicação decorreu de um Processo Administrativo Disciplinar(PAD) ainda pendente de recurso. O juízo de primeiro grau denegou asegurança ao fundamento de inexistência de prova de direito líquido ecerto, considerando que o PAD resultou em penalidade de demissão eincompatibilização para nova investidura em cargo público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação docandidato na fase de investigação social, com base em condenaçãoem Processo Administrativo Disciplinar, configura violação ao princípioda presunção de inocência; e (ii) determinar se o critério adotado pelaAdministração Pública no processo seletivo observa o princípio davinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social visa avaliar a conduta moral e social docandidato, sendo legítima a exclusão quando constatada aincompatibilidade com a função pública pretendida. 4. A vinculação ao edital impõe o cumprimento dos critérios previamente estabelecidos, sendo lícita a eliminação do candidato comhistórico de penalidade disciplinar definitiva.5. O princípio da presunção de inocência não se aplica ao caso, pois aeliminação decorreu de decisão administrativa condenatória jáproferida, e não de mera investigação pendente.6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direitolíquido e certo, não sendo possível a dilação probatória para reavaliaros fundamentos da decisão administrativa. 7. A jurisprudência admite que a investigação social para cargosrelacionados à segurança pública abranja aspectos da conduta moral esocial do candidato.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A Administração Pública pode eliminar candidato de processoseletivo para cargo sensível, com base em investigação social queevidencie histórico disciplinar incompatível com a função. 10. A presunção de inocência não impede a exclusão de candidatocondenado em processo administrativo disciplinar com decisão final,quando há previsão editalícia que vincule a investigação social aantecedentes funcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei Complementar Estadual no 46/1994, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900 (Tema 22 daRepercussão Geral); STJ, RMS 45.229/RO, Rel. Min. HermanBenjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2015, DJe 06.04.2015; TJES,Apelação / Remessa Necessária no 5042169-40.2023.8.08.0024, Rel.Des. Marianne Judice de Mattos, 1a Câmara Cível, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por RENATO BRAZ DA SILVA, ora Apelante, contra ato tido como coator do INSTITUTO DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO(IASES) e DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, ora Apelados.

Em primeira instância, o impetrante alega que participou do “Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário – Edital n.o 001/2023”, vindo a ser contraindicado na segunda fase do certame, relativa ao preenchimento e envio do “Formulário de Investigação Social”, por estar respondendo a um processo administrativo disciplinar (PAD), ainda em fase de recurso e sem trânsito em julgado, não havendo qualquer condenação em seu desfavor.
Assim, objetiva a concessão de segurança para anular sua exclusão do processoseletivo, com a devida convocação para as etapas subsequentes do certame.

Pela sentença de id 12049597, a MMa. Juíza a quo denegou asegurança pretendida ao fundamento de que não houve prova deviolação de direito líquido e certo, uma vez que o PAD possuidecisão final com pena de demissão e incompatibilizado e que oImpetrante não comprovou que o referido PAD foi arquivado coma reforma ou anulação da decisão administrativa, ônus que lhecompetia, tendo em vista a presente via mandamental.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id12049599), pugnando pela reforma da sentença fundamentando,em síntese, que (i)
nunca
teve condenação penal transitada emjulgado em seu desfavor, possuindo bons antecedentes; (ii) emmomento algum omitiu informação em sua ficha de investigaçãosocial e sindicância de vida pregressa; (iii) a exclusão do certamesem que haja justa causa configura violação ao princípio dapresunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, daConstituição Federal, conforme precedente do Supremo TribunalFederal no julgamento RE 560900; (iv) os princípios davinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, deforma absoluta, aos princípios da razoabilidade e daproporcionalidade.O

Apelado apresentou contrarrazões no id 12049600, pugnando,em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1o de Abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038635-54.2024.8.08.0024

APELANTE: RENATO BRAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e DIRETOR PRESIDENTE DO IASES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por RENATO BRAZ DA SILVA, ora Apelante, contrato ato tido como coator do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES) e DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, ora Apelados. Em primeira instância, o impetrante alega que participou do “Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário – Edital n.º 001/2023”, vindo a ser contraindicado na segunda fase do certame, relativa ao preenchimento e envio do “Formulário de Investigação Social”, por estar respondendo a um processo administrativo disciplinar (PAD), ainda em fase de recurso e sem trânsito em julgado, não havendo qualquer condenação em seu desfavor. Assim, objetiva a concessão de segurança para anular sua exclusão do processo seletivo, com a devida convocação para as etapas subsequentes do certame.

Pela sentença de id 12049597, a MMª. Juíza
a quo
denegou a segurança pretendida ao fundamento de que não houve prova de violação de direito líquido e certo, uma vez que o PAD possui decisão final com pena de demissão e incompatibilizado e que o Impetrante não comprovou que o referido PAD foi arquivado com a reforma ou anulação da decisão administrativa, ônus que lhe competia, tendo em vista a presente via mandamental.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 12049599), pugnando pela reforma da sentença fundamentando, em síntese, que (i) nunca teve condenação penal transitada em julgado em seu desfavor, possuindo bons antecedentes; (ii) em momento algum omitiu informação em sua ficha de investigação social e sindicância de vida pregressa; (iii) a exclusão do certame sem que haja justa causa configura violação ao princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento RE 560900; (iv) os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 12049600, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito, partindo de uma breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Impetrante narra em sua petição inicial que foi eliminado do processo seletivo regido pelo Edital 001/2023 do IASES, na etapa de investigação social, sob a justificativa de existência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) tramitando em seu desfavor.

Por seu turno, o Impetrado alega que a investigação social pela qual o requerente foi desclassificado constatou que este respondeu e foi condenado em processo administrativo disciplinar por receber auxílio emergencial indevidamente, contrariando, assim, as normas do processo seletivo, tendo em vista os critérios adotados pela Administração no item 8.2.3 “a” e “c” do Edital nº 001/2023.

Assim, o Apelado argumenta que não cometeu ato ilegal ao desclassificar o recorrente na fase de investigação social, uma vez que este não teria preenchido os requisitos estabelecidos no próprio Edital e foi considerado contraindicado, regendo-se, no caso, o princípio da vinculação ao edital.

Assim, cinge-se a controvérsia em aferir se há alguma mácula perpetrada pelo Apelado ao contraindicar o Apelante na fase de investigação social relativa ao Edital 001/2023.

Ao que se depreende dos autos, a eliminação do candidato decorreu da aplicação da penalidade administrativa no PAD nº 2020-3M4H6, em que o Impetrante foi demitido por
“recebimento indevido de auxílio emergencial”,
penalidade que acarretou também a sua incompatibilização por três anos para nova investidura em cargo ou função pública estadual, nos termos do art. 240 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (id 12048883).

Neste sentido, em que pese a alegação recursal, reputo correto o entendimento firmado pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, diferentemente do que argumenta o Apelante, o PAD nº 2020-3M4H6 que investigou o recebimento de Auxílio Emergencial supostamente indevido, teve decisão final prolatada em 05/03/2024, nos termos do parecer do NINT/IASES acostado no id 12048883.

Considerando que o recorrente não acostou aos autos o processo administrativo, inexiste qualquer comprovação de que o referido PAD ainda esteja em trâmite, uma vez que, repisa-se, o autor não apresentou elementos probatórios que atestem tal circunstância, tampouco que houve recurso administrativo sobre tal decisão ou que o processo fora arquivado, o que inviabiliza a análise de suas alegações neste particular.

Neste aspecto, tendo em vista a presente via mandamental, a qual não comporta dilação probatória, reputo irretocável o exame das provas realizado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, cujas considerações adiciono às razões de decidir declinadas neste voto (id 12049597):

“Como se infere dos autos, apesar de a petição inicial alegar que não houve DECISÃO FINAL no PAD nº 2020-3M4H6 - que investigou o recebimento supostamente indevido, por parte do Impetrante, de Auxílio Emergencial - não houve apresentação de prova documental que apontasse a existência de recurso na esfera administrativa. Dentro desta lógica, a ausência de prova de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo indica a ausência de prova pré-constituída sobre o direito líquido e certo, não podendo o Juízo presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo Impetrante.

Aliás, válido ressaltar que o Impetrante não acostou nenhum documento ou cópia, ainda que parcial do PAD. O único excerto do PAD está contido no próprio Parecer de Contraindicação – ID 50796544, assim transcrito:

“INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º0113 DE 05 DE MARÇO DE 2024 O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 5º, inciso XI do Decreto nº 3.953-R, de 10/03/2016, publicado no DIO de 11 de março de 2016 e tendo em vista o que consta do Processo Edocs: 2020-3M4H6 R E S O L V E: Art. 1º - Aplicar a PENALIDADE de conversão da cessação de contrato em DEMISSÃO ao servidor RENATO BRAZ DA SILVA, (nº funcional 3776395), por esta provada a prática da infração administrativa tipificada no Artigo 234, inciso V, da LC 46/94; Art.2º - Aplicar ao servidor a INCOMPATIBILIZAÇÃO por 03 (três) anos para nova investidura em cargo ou função pública estadual, nos termos dos artigos 240 da LCE 46/94; Art. 3º - Nos termos do estabelecido no art. 154 da LCE 46/94, fica assegurado ao servidor penalizado o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação, para interpor os recursos previstos em Lei; Art. 3º - Decorrido este prazo sem a manifestação do servidor, serão adotadas providências quanto à efetiva aplicação da penalidade. Vitória (ES), 05 de março de 2024. FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO DIRETOR-GERAL DO IASES Protocolo 1277081.”

Ressalto, por oportuno, que a Certidão Negativa de Processo Administrativo Disciplinar acostada no ID 50800448 não comprova que o PAD até então existente em face do Impetrante foi arquivado com a reforma ou anulação da decisão administrativa mencionada no ID 50796544, sendo ônus do Impetrante comprovar a pendência do recurso em face do referido julgamento ou então da reforma/anulação do julgado por quaisquer que sejam os motivos.

Nesse ponto, convém esclarecer que, apesar de o Eg. Tribunal de Justiça ter concedido a medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, permitindo reinclusão do Agravante no processo seletivo deflagrado pelo Edital IASES n.º 001/2023, referido entendimento foi adotado em cognição sumária, não obstando que este Juízo, em cognição exauriente, adote entendimento diverso.

Em casos semelhantes, em que não há prova pré-constituída da alegada violação de direito líquido e certo, assim decidiu o Eg. TJES:

EMENTA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF/88). 2. O mandado de segurança não admite dilação probatória, qualificando-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. Precedente do STF. 3. A verificação de que a apontada demora do Juízo é ou não razoável, ou se está ou não justificada, é questão que demanda inevitável incursão fático-probatória, inviável através do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 4. O impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais adequadas à pretensão deduzida. Precedente do STJ. 5. Segurança denegada. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012344-60.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Assunto: Abuso de Poder, Data: 28/Apr/2024). [...]”

De fato, a jurisprudência estabelece que a simples existência de inquérito policial ou processo administrativo, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento válido para exclusão de candidato, em observância ao princípio da presunção de inocência, especialmente em concursos na área de segurança pública, consoante Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal (RE 560900).

Não obstante, não se trata da mesma hipótese dos presentes autos, uma vez que o ato administrativo de eliminação do candidato, motivou-se por PAD com decisão de caráter condenatório, diante da penalidade de demissão e incompatibilização por 03 (três) anos para nova investidura em cargo ou função pública estadual, nos termos do art. 240 da LCE 46/94:

Art. 240 - A demissão e a destituição de função de confiança ou de cargo em comissão incompatibilizam o ex-servidor público para nova investidura em cargo ou função pública estadual, por prazo não inferior a dois e nem superior a cinco anos.

Outrossim, no caso em testilha, observa-se que o Edital nº 001/2023 prevê os termos em que ocorrerá a fase de investigação social, como se vê do item 8.2.3, alíneas “a” e “c” do Edital nº 001/2023, cuja redação assim dispõe:

8.2.3.
Para fins de Investigação social serão analisados os seguintes fatores de contraindicação:

a) Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas;

[...]

c) Práticas, em caso de funcionário público, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por falta de interesse público;

[...]”

Neste sentido, havendo previsão editalícia para contraindicação de candidato que tenha incorrido em alguma das hipóteses acima transcritas, não há que se falar em ato ilegal, especialmente quando existe decisão de caráter condenatório em desfavor do Apelante.

Não se descuida da decisão prolatada em sede de agravo de instrumento quando do indeferimento do pleito liminar pelo juízo de origem. Todavia, naquela ocasião, a análise foi realizada em cognição sumária, característica daquela fase processual, fundamentando-se na alegação de suposta existência de “
um PAD em tramitação”
e, diante de um exame mais profundo do caso, como se viu, a contraindicação do candidato se deu, na verdade, em razão de decisão final de PAD com penalidade de demissão e incompatibilização por 03 (três) anos para nova investidura em cargo ou função pública estadual.

Ademais, em caso semelhante, esta Corte já assentou entendimento que a administração pública pode eliminar candidato de processo seletivo para cargo sensível, como o da hipótese, com base em investigação social que evidencie histórico disciplinar incompatível com a função. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM PROCESSO SELETIVO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E PODER DISCRICIONÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança ajuizado por Luciano da Vitória Netto, anulando ato administrativo que o excluiu na fase de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023. A sentença de primeiro grau determinou o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes do certame, considerando desproporcional a exclusão baseada em condenação em processo administrativo disciplinar por fato ocorrido em 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame, em razão de condenação em processo administrativo disciplinar, configura violação de direitos fundamentais;
e (ii) definir se o critério de avaliação de conduta moral e social adotado pelo IASES está amparado pelo princípio da autonomia administrativa e pelo poder discricionário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A investigação social em concursos para cargos de segurança pública visa não apenas a análise de antecedentes criminais, mas também a avaliação da conduta moral e social do candidato, conforme padrões exigidos pela função pública pretendida.
4. A jurisprudência do STJ admite que a investigação social para cargos relacionados à segurança pública abranja aspectos da conduta moral e social do candidato, e que a discricionariedade administrativa pode ser revista judicialmente, especialmente quando envolve restrições de direitos. 5.
O edital do certame expressamente prevê como fatores de contraindicação a prática de transgressões disciplinares e atos que possam comprometer a imagem pública da função, autorizando a eliminação de candidatos que não atendam aos padrões de conduta exigidos.
6. O histórico disciplinar do recorrido, que envolve condenação por maus-tratos e violência aplicada em 2021, ainda que os fatos tenham ocorrido em 2013, caracteriza-se como incompatível com o perfil do cargo de agente socioeducativo, sendo justificada sua exclusão do processo seletivo com base no interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8.
A administração pública pode eliminar candidato de processo seletivo para cargo sensível, com base em investigação social que evidencie histórico disciplinar incompatível com a função
.
(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5042169-40.2023.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.12.2024)

Neste mesmo sentido, a
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.”
(STJ-RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015).

In casu
, o Apelante objetiva anular o ato de eliminação da fase de investigação social pautado em PAD que apurou a conduta de solicitação de auxílio emergencial pelo recorrente enquanto compunha o quadro de funcionários do próprio IASES como agente socioeducativo. Ao meu sentir, a vantagem ilícita pretendida pelo recorrente não se coaduna com a conduta moral que se espera do agente da instituição.

Pelas razões delineadas, não merece amparo a irresignação recursal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)